Tribunal: TJBA
Processo: 0505153-46.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505153-46.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: INTERNACIONAL MARITIMA LTDA Advogado(s): VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUZA, MARILIA GABRIELA DE OLIVEIRA, MANUELA BASTOS SIMOES APELADO: IVANEIDE ROCHA GOMES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta por Internacional Travessias Salvador S/A contra sentença que extinguiu o cumprimento de sentença movido contra Ivaneide Carvalho Rocha, sob o fundamento de que a parte exequente não teria atendido à determinação judicial para adequar a petição inicial aos requisitos legais previstos para a execução. O recurso requer a anulação da sentença, alegando ter cumprido tempestivamente a determinação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é válida a sentença que extinguiu o cumprimento de sentença com base em suposta inércia da parte exequente, apesar de haver nos autos comprovação inequívoca de que a determinação judicial foi tempestivamente cumprida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A sentença recorrida fundamenta-se em premissa fática equivocada, desconsiderando petição protocolada pela exequente em 17 de julho de 2023, que cumpriu integralmente e no prazo a determinação judicial proferida em 21 de junho de 2023, conforme se verifica do ID 91602901. 4. A documentação acostada aos autos demonstra o cumprimento da exigência legal prevista no art. 513, § 1º, do CPC, com a apresentação da planilha de débito atualizada e do comprovante de recolhimento das custas da diligência para intimação da parte executada. 5. O erro material consistente na desconsideração de ato processual tempestivo e válido compromete a validade da sentença, autorizando sua anulação por se tratar de equívoco quanto à realidade fática dos autos. 6. Ainda que houvesse eventual deficiência formal na petição apresentada, o vício seria sanável, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e do aproveitamento dos atos processuais, sendo incabível a extinção imediata do cumprimento de sentença. 7. A executada permaneceu revel desde a fase de conhecimento, não tendo apresentado qualquer manifestação nos autos, de modo que a extinção do processo executivo, além de injustificada, implicaria benefício indevido à parte inadimplente, contrariando os princípios da boa-fé e da efetividade da jurisdição. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0505153-46.2017.8.05.0001, em que figuram, como apelante, INTERNACIONAL MARITIMA LTDA, e, como apelada, IVANEIDE ROCHA GOMES, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)